Tribunal: TJMT
Processo: 1008016-79.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008016-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Município]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS– NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO – 90 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, foram impostos dois requisitos: (I) probabilidade do direito e (II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – ou,
in casu
, do recurso.

2. Da leitura dos autos, vê-se que o Município de Sinop/MT executou a obra de pavimentação asfáltica e de drenagem sem a devida licença ambiental.

3.
In

casu
, devido à ausência do licenciamento ambiental e a conclusão da obra, observa-se a existência da inequívoca irregularidade a causar dano ao meio ambiente, bem a todos, tutelado nos termos do artigo 225 da Constituição Federal.

4. Como se sabe, é necessária extrema cautela no exame de liminar em matéria ambiental, tendo em vista o interesse difuso de toda a coletividade.

5. Não há prejuízo ao Agravado em prorrogar o prazo para 120 (cento e vinte) dias, para, que, o Recorrente providencie o devido licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes, até porque o prazo de 30 (trinta) dias, estipulado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a meu ver, fora demasiado exíguo para a realização das medidas determinadas.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Sinop/MT contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1003088-40.2019.8.11.0015, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela acautelatória para determinar que o Requerido, ora Agravante, apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Avenida Perimetral Norte, promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado (Id. 8067339).

Em suas razões recursais (Id. 8067338), o Agravante aduz que, em pese os documentos apresentados pelo Ministério Público demonstrarem que a obra de drenagem não obteve a licença ambiental, inexiste qualquer elemento de prova de que seriam necessários os reparos.

Argumenta que o fato de a obra de drenagem ter sido finalizada sem a obtenção das licenças obrigatórias, não significa que são necessários reparos para evitar dano ambiental.

Aduz que para que fosse imposta a liminar para consecução de qualquer reparo, seria necessário que os defeitos existentes fossem minuciosamente demonstrados nos autos.

Arrazoa que o Ministério Público não se desincumbiu de comprovar a existência do ilícito, do nexo de causalidade e a extensão do dano ambiental.

Sustenta que o Poder Judiciário não pode, dentro do controle de legalidade do ato administrativo discricionário, ingressar na esfera do controle de conveniência e da oportunidade do ato e que não pode o Judiciário fazer as vezes de administrador público e determinar que uma obra seja realizada.

Alega impossibilidade de concessão da liminar ante o dispêndio de vultuoso valor por parte do Município.

Por fim, pretende que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, ou, subsidiariamente, seja fixado o prazo de 01 ano para o cumprimento da liminar deferida em primeiro grau.

A liminar foi concedida em parte, tão somente para fixar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que o Agravante apresente as licenças exigidas pelo órgão ambiental e promova os necessários reparos e adequações no empreendimento (Id. 8180194).

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 10129462).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 14396998).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Sinop/MT contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1003088-40.2019.8.11.0015, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela acautelatória para determinar que o Requerido, ora Agravante, apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Avenida Perimetral Norte, promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.

O
decisum
recorrido foi proferido nos seguintes termos:

“(...) Assim, ocorre que, para a concessão da tutela pretendida, qual seja a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, são necessários o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis que a pretensão guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, no entanto esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência dos requisitos citados acima.

Neste sentido, o Auto de Infração n. 135684/135685, Auto de Inspeção n. 156572, Termo de Embargo n. 123691 (Protocolo n. 290116/2016), Comunicação de Crime n. 37/2016 e Parecer Técnico n. 112503/DUDSINOP/SUADD/2017 e, em consequência, descumprimento das disposições constantes da Resolução CONAMA n. 237/1997 (Anexo Único), artigos 17 a 18 do Código Estadual de Meio Ambiente e Decreto Estadual n. 138/2015, além dos potenciais danos ao meio ambiente, conforme indicaram os Relatórios Técnicos n. 43/DUD/SEMA/SINOP17 e 101/DUD/SEMA/SINOP/18.

Oportuno consignar que o “PERICULUM IN MORA” reside no JUÍZO de CAUTELA e PRUDÊNCIA quanto a CONTINUIDADE à OBRA de PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM de ÁGUAS PLUVIAIS, eis que a continuidade da mesma poderá ser caracterizado pelos prejuízos ambientais que a demora na obtenção do provimento jurisdicional poderá causar ao meio ambiente de Sinop.

As MEDIDAS ANTECIPATÓRIAS e CAUTELARES não representam PRONUNCIAMENTO definitivo, mas PROVISÓRIO sobre a controvérsia, devendo ser confirmadas (ou, se for o caso, revogadas) pela decisão de mérito da causa, podendo, ademais, ser MODIFICADAS ou REVOGADAS a QUALQUER TEMPO, até mesmo pelo órgão que as deferiu.

Assim, em vista da LEGISLAÇÃO aqui ventilada, bem como considerando as INFORMAÇÕES constantes nos autos, é possível CONCLUIR pela necessidade de se analisar as CONDIÇÕES da OBRA de PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM de ÁGUAS PLUVIAIS da AVENIDA PERIMETRAL NORTE, promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado “sub judice”.

“Ex positis”, DEFIRO a TUTELA ACAUTELATÓRIA no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO, MUNICÍPIO DE SINOP, que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da AVENIDA PERIMETRAL NORTE, promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.”

Pois bem.

Cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Magistrado de Primeiro Grau, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Não se desconhece a necessidade de extrema cautela no exame de liminar em matéria ambiental, tendo em vista o interesse difuso de toda a coletividade.

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão que deferiu parcialmente a liminar pretendida
(Id. 8180194)
, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

“(...)Pela análise perfuntória dos fatos narrados e pelos documentos juntados aos autos, verifica-se que a dita obra de pavimentação e drenagem, realizada pelo Município de Sinop, fora concluída sem que tenham sido apresentadas as necessárias licenças ambientais, fato, inclusive, não negado pela parte Recorrente, do que se conclui que nenhuma ilegalidade configura o decisum objurgado a ensejar a sua suspensão, in limine.

Dessarte, ao que se observa, é fato que o Município de Sinop executou a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, sem as devidas licenças ambientais, em desacordo com o órgão ambiental competente, bem assim que fora notificado para regularizar as pendências, o que não foi cumprido.

Por outro lado, em tese, ficou configurado que o prazo estabelecido pelo juízo de piso, qual seja, de 30 (trinta) dias, demonstra ser exíguo para o cumprimento das determinações ali estabelecidas.

Assim, nessa fase de cognição sumária, entendo que a liminar merece ser, em parte, acolhida, para, por outro fundamento, conceder o efeito ativo recursal tão somente para ampliar o prazo fixado pelo Magistrado a quo.

Forte nessas razões,
CONCEDO, em parte
, a liminar, para
fixar o prazo de 120 (cento e vinte) dias
para o Município de Sinop/MT trazer ao Juízo de piso todos os documentos concernentes à obra realizada na Avenida Perimetral Norte, pleiteados na ação de base”.

Devido à ausência do licenciamento ambiental e a conclusão da obra, observa-se a existência da inequívoca irregularidade a causar dano ao meio ambiente, bem a todos, tutelado nos termos do artigo 225 da Constituição Federal; contudo, reforço que, compartilho do raciocínio traçado de que o prazo estipulado de 30 (trinta) dias, para que o Agravante tome as providências necessárias para o licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes é exíguo, razão pela qual se mostra impositivo o parcial deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para o fim de reformar o
decisum
, no sentido de prorrogar para 120 dias o prazo para que o Agravante providencie o devido licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes, conforme medida liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 1003088-40.2019.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021